Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a exclusão do DETRAN/DF, do DETRAN/MS e do DISTRITO FEDERAL do polo passivo da demanda e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de existência de negócio jurídico com pedido de comunicação de alienação ao DETRAN/DF para transferência de responsabilidade. Narrou que em 02/09/08 alienou o veículo FIAT/PALIO EX, por meio de procuração para terceiro, no entanto não foi realizada a transferência, gerando acumulo de multas e pontos na carteira. Asseverou que o veículo se encontra apreendido no DETRAN/MS desde 15/06/2019 por estar sem licenciamento. Assim, ingressou com a presente ação visando a transferência da dívida e pontuação das multas para o terceiro que adquiriu o veículo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva do Distrito Federal e o DETRAN/DF e a responsabilidade do adquirente do veículo de transferir o bem junto aos órgãos administrativos.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que os recorridos são litisconsortes passivos necessários, sendo juizado especial fazendário absolutamente competente para julgar a causa. Pontuou que o DISTRITO FEDERAL é sujeito ativo dos tributos, taxa de licenciamento obrigatório, emolumentos e multas e o DETRAN/DF é órgão da administração indireta, delegatário administrativo dos serviços de veículos automotores, portanto devem figurar no polo passivo da demanda. Asseverou que os efeitos patrimoniais que recaem sobre o bem não devem persistir em seu nome, pois não detém mais a posse e a propriedade do bem, se fazendo necessária a transferência administrativa. Aduziu que a obrigação de transferir o veiculo é do adquirente conforme art. 134 do CTB. Ressaltou que o prazo do §7° do art. 257 do CTB é para o proprietário requerer administrativamente a transferência da infração suas consequências, mas não impede que, passado o prazo ou indeferido tal pedido, questão seja levada ao Poder Judiciário. Ao final requereu o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando o prosseguimento do processo que foi prematuramente extinto.
6. A pretensão subsidiária do autor é direcionada ao DETRAN/DF, afetando sua esfera jurídica na condição de credor de taxa de licenciamento e multas e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos. DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo. Não há discussão a respeito do IPVA, afastando a legitimidade autônoma do Distrito Federal.
7. A apreensão do veículo pelo DETRAN/MS, isoladamente, não atrai a sua legitimidade em face das pretensões deduzidas nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em desfavor do adquirente (pessoa física) e DETRAN/DF.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.